Tribunal: TJSP
Processo: 0002891-91.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Bem imóvel situado na área de jurisdição do Juízo suscitado. Demanda redistribuída ao foro de domicílio das partes requeridas, sob o fundamento de se tratar de direito pessoal. Impossibilidade. Ação fundada em direito real sobre bem imóvel. Inteligência do art. 47, "caput", do CPC. Competência absoluta do foro da situação da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Bem imóvel situado na área de jurisdição do Juízo suscitado. Demanda redistribuída ao foro de domicílio das partes requeridas, sob o fundamento de se tratar de direito pessoal. Impossibilidade. Ação fundada em direito real sobre bem imóvel. Inteligência do art. 47, "caput", do CPC. Competência absoluta do foro da situação da coisa. Incidência da Súmula 110 do TJSP. Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.